Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Panjapi Comércio Agropecuário Eireli (PAP Rações) pretende rescindir o acórdão proferido no RAC no 128.656/2013, complementado pelos Embargos de Declaração no 53.385/2014, da lavra da Egrégia 4a Câmara Cível deste Sodalício, originário da Ação de Obrigação de Fazer no 011802-40.2010.8.11.0041 – Código 431595.
Iniciada a análise da questão, vê-se que a Autora não juntou o acórdão rescindendo na íntegra, mas apenas as 06 (seis) primeiras das 13 (treze) folhas do aresto.
Além disso, não apresentou a cópia do julgamento dos Aclaratórios integradores, o que inviabiliza, por completo, o julgamento desta Rescisória, em especial porque está pautada em erro de fato verificável dos próprios autos.
Diante disso, em homenagem ao princípio da cooperação, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da cópia integral do acórdão rescindendo, e seus julgamentos complementares, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito por ausência de pressuposto válido de prosseguimento, consistente em documento obrigatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora